Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-98.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008706-98.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA LEANDRO DA SILVA - CPF: 117.850.868-47 (RECORRENTE), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE.

PARADA DO ÔNIBUS NO TERMINAL RODOVIÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DA AUTORA NO LOCAL E MOMENTO DO EMBARQUE. PERDA DA VIAGEM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Não há elementos do processo que indiquem a irregularidade na prestação de serviços de transporte de modo a caracterizar o inadimplemento do contrato. O conjunto probatório informa que o trajeto contratado o horário fora cumprido pelo transportador.

Ademais, é dever do usuário de transporte apresentar-se no local e horário indicado para a realização do embarque.

O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008706-98.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Eucatur – Empresa União Cascavel e

Transportes Ltda.

Recorrido(s):

Josefa Leandro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendo Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e CONDENAR EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL:

a) A restituir o valor de R$ 399,41 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do dia 19.02.2022 (vencimento da obrigação);

b) Ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A autora alega que adquiriu passagem no dia 17/02/2022, com saída de Cuiabá/MT e destino em São Paulo/SP. Aduz que em 19/02/2022, retirou o cartão de embarque no guichê da empresa e aguardou a passagem do ônibus na Rodoviária do Coxipó, contudo, foi esquecida e teve que adquirir novas passagens.

Sustenta que foi orientada a comprar passagem para a cidade de Campo Grande/MS, ao invés de São Paulo/SP, porque conseguiria pegar o ônibus da requerida para chegar à São Paulo sem pagar nada o que não ocorreu, pois quando chegou em Campo Grande/MS, teve que adquirir nova passagem com destino a São Paulo/SP. Diante de ter sido esquecida na Rodoviária e todo o transtorno que lhe foi causado, pleiteou por indenização a título de dano moral e a título de dano material em decorrência da passagem inutilizada.

Em contrapartida a reclamada narra que a passagem adquirida pela reclamante tinha como embarque de origem a cidade de Cuiabá/MT e não Coxipó, bem como que no horário previsto o ônibus seguiu viagem e não constava no itinerário nenhuma parada no Coxipó, assim, não praticou nenhum ato ilícito capaz de ocasionar danos à autora.

Apesar das alegações da autora de que a compra da passagem foi junto ao guichê da empresa e que o funcionário desta que lhe afirmou que o ônibus passaria pela Rodoviária do Coxipó, verifico que não há qualquer prova nos autos deste fato.

Pelo contrário, o bilhete apresentado pela reclamante demonstra que a origem do embarque é em Cuiabá/MT, e o terminal rodoviário do Coxipó, em que pese seja localizada na cidade de Cuiabá/MT não é a origem do embarque.

Importante destacar que a presente relação é claramente de consumo e, nessas circunstancias, a responsabilidade da empresa ré, em decorrência de vício na prestação de seus serviços é de natureza objetiva, conforme redação do artigo 14 do CDC.

Contudo, o §3º, II do artigo supracitado dispõe que haverá exclusão do nexo causal quando configurada a culpa exclusiva da vítima.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARADA DE ONIBUS EM PONTO DE EMBARQUE. FUSO HORÁRIO. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO TACÓGRAFO. PROVA ORAL. PARTE AUTORA NÃO INDICA TEMPO DE ESPERA NO PONTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA PARADA DO ONIBUS NO LOCAL DE EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVDA DA VÍTIMA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – 3º Turma Recursal em Regime de Exceção – 00023733.79.2014.8.16.0167/0 – Terra Rica – Rel.: Vivian Cristine Eisenberg de Almeida Sobreiro – J. 19.10.2015). (grifo nosso)

Desse modo, o conjunto probatório permite concluir que o ônibus efetuou a parada no ponto de embarque, mas a autora não se encontrava no referido local. Não efetuou o embarque, portanto, por sua culpa exclusiva, o que exclui a responsabilidade do recorrente.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024